Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO BANCÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratam-se de apelações interpostas pelo autor e pelo Banco Réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.
2. Constatada a falha do serviço prestado pela instituição financeira ao cliente, em virtude de fraude efetuada em boleto bancário, realizada por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do CDC, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor.
3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias ocorre na modalidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ausente lesão capaz de afetar diretamente algum dos direitos da personalidade do autor, não há que se falar em responsabilidade civil passível de reparação moral.
5. APELAÇÃO DO AUTOR E DOU RÉU CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.